Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-63.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010121-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto dos embargos de declaração em razão da perda do objeto do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Instrumento nº 1010121-63.2018.8.11.0000, que desproveu o recurso, mantendo a decisão que concedeu a tutela pleiteada pelo autor, ora embargado, para determinar que o requerido, ora embargante, fornecesse energia elétrica no município de Itiquira/MT com os mesmos índices DEC e FEC no Estado de Mato Grosso, ainda, enviando ao juízo
a quo
relatório mensal das posturas adotadas pela empresa para a solução do problema.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que o Acórdão restou omisso e contraditório, visto que “
não indicou se ao valor da multa diária permanecerá no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como anteriormente decidido residindo neste ponto a omissão a ser sanada”.

Ainda, aduz
“que
também se verifica vício de omissão e contradição a serem sanados com relação à manutenção da r. decisão de primeira instância, confirmada pelo v. acórdão, no sentido de que os índices de qualidade deverão ser os mesmos do Estado do Mato Grosso”.

Ademais,
“diz contraditório porquanto é impossível prestar serviço de fornecimento de energia elétrica com os mesmos índices de qualidade de fornecimento (DEC/FEC) do “ESTADO” do Mato Grosso se considerado que sequer existem índices que auferem a qualidade de fornecimento de maneira geral para todo o Estado do Mato Grosso”.

Ainda, salienta que
“a r. decisão de piso confirmada pelo v. acórdão é inexequível, já que, como explicado, sequer existem índices de qualidade de fornecimento para todo o Estado do Mato Grosso. A qualidade, como dito, é medida a partir de cada conjunto elétrico das regiões do Estado, consideradas as peculiaridades de cada região”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanados “
os vícios indicados e também para o fim de que sejam prequestionados os dispositivos federais arts. 6º, 9º, 10º e 29 da Lei n.º 8.987/95; arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/96; art. 300, §3º, e art. 537, ambos do Código de Processo Civil”.

Em suas contrarrazões o Ministério Público opina pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos declaratórios – id. 83977469 –.

Após interposição de recurso especial pela parte embargante contra o Acórdão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios, o Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso para dar-lhe parcial provimento e determinou novo julgamento dos embargos (id. 161421655).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Instrumento nº 1010121-63.2018.8.11.0000, que desproveu o recurso, mantendo a decisão que concedeu a tutela pleiteada pelo autor, ora embargado, para determinar que o requerido, ora embargante, fornecesse energia elétrica no município de Itiquira/MT com os mesmos índices DEC e FEC no Estado de Mato Grosso, ainda, enviando ao juízo
a quo
relatório mensal das posturas adotadas pela empresa para a solução do problema.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo de instrumento, o qual gerou estes Embargos, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo
a quo.

No caso, em conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais de nº 0000420-14.2018.8.11.0027 foram sentenciados em 18/09/2022, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Diante de todo o exposto, com resolução do mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados da inicial, para CONFIRMAR a decisão proferida em tutela antecipada (ID 64434708 e ID 64434717, págs. 75/79) e CONDENAR a ré à obrigação de fazer consistente em adotar as providências técnicas necessárias para resolver os problemas descritos na inicial, de modo a melhorar efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica no Município de Itiquira/MT e os índices da ANEEL supracitados (FEC e DEC), elaborando calendário de manutenções contínuas, equiparando os serviços prestados, no mínimo, aos da média do Estado de Mato Grosso, tudo sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Isento de custas e honorários sucumbenciais, por força da previsão do artigo 18 da Lei n. 7.347/85, em simetria[1].

Oficie-se à ANEEL para que envie um técnico a fim de garantir o efetivo acompanhamento e fiscalização das providências a serem tomadas pela empresa ré com a finalidade de melhoria da prestação de serviço de energia elétrica em Itiquira/MT”.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nes
se sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1013998-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, restando prejudicada a análise dos presentes aclaratórios.

Por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado os presentes embargos de declaração e o agravo de instrumento,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023